Tribunal: TJMT
Processo: 0045886-91.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0045886-91.2015.8.11.0041 (ID 42577982 e ID 43359980 - interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ)
Embargantes : O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. - EPP e BANCO DAYCOVAL S.A.
Embargados : FAMAZA SECURITIZADORA S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. - EPP
Número do Protocolo : 0045886-91.2015.8.11.0041
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela autora/apelada GS CESTARI COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS EPP (antiga O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. – EPP) e também pelo réu/apelante BANCO DAYCOVAL S.A. contra a r. decisão monocrática (cf. ID 42481988) proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0045886-91.2015.8.11.0041 – Classe 198 – Cuiabá/MT, que deu parcial provimento aos apelos dos réus, apenas para afastar a condenação dos mesmos ao pagamento de indenização por danos morais e para determinar a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para um, mantendo nos demais termos a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “Obrigação de Fazer em Liminar, c/c Sustação de Protesto Indevido c/c Danos Materiais e Danos Morais” (Proc. no 0045886-91.2015.8.11.0041 – Código 1048925), ajuizada por O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. - EPP contra os apelantes e também contra ARTE ÍNTIMA CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - EPP (cf. fls. 186/191 e 204/205).
A autora/embargante GS CESTARI COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS EPP (antiga O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. – EPP) sustenta que a decisão é omissa e contraditória, já que “entendeu que cumpria à Embargante fazer prova do abalo de sua honra (...), não tecendo qualquer linha sobre a negativação indevida das Embargadas que, por si, ocasionam dano moral in re ipsa”, e também porque “desconsiderou o desvio produtivo da Embargante ao se diligenciar a elaborar Boletim de Ocorrência ante ao fato ocorrido (fl. 52/53), além das notificações e contranotificações encaminhadas com intuito de impedir negativações futuras, muito embora este acórdão tenha assentido pela teimosia das Embargadas em proceder à negativação, mesmo após ciência dos fatos” (cf. ID 42577982 - Pág. 2).
Aduz que, quanto à distribuição da verba honorária sucumbencial, a decisão padece de obscuridade que deve ser aclarada, tendo em vista que atribuiu 50% para cada litigante, porém, sendo o recurso composto por três pessoas, duas apelantes, a decisão embargada não foi suficientemente clara se a “divisão se daria em 50% (...) para a Apelada e 25% (...) para os procuradores de cada Apelante”, e se “esses valores levariam em consideração o valor atualizado da demanda ou do proveito obtido”, “qual índice de atualização empregado” e também com relação às “custas processuais despendidas”, ou seja, quem deveria ressarcir quem (cf. ID 42577982 - Pág. 2/3).
Pede, pois, o provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. ID 42577982).
O BANCO DAYCOVAL S.A. também embargou, alegando que a decisão monocrática de ID 42481988 é omissa, já que “em que pese ter reformado a r. sentença de mérito para afastar a condenação por danos morais, fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes, sendo de 50% para cada uma das partes”, sendo que, afastada a condenação por danos morais, o Banco/embargante “não foi condenado em absolutamente nada”, pelo que sua condenação ao ônus da sucumbência não pode persistir, já que “que apenas a Corré Famaza foi condenada em indenizar a Autora pelos danos materiais, sendo tal pedido julgado improcedente com relação ao Banco Daycoval” (cf. ID 43359980 - Pág. 2).
Pede, pois, o provimento dos embargos, para que, sanada a contradição apontada, “seja a Autora condenada, nos termos do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a pagar os honorários advocatícios deste Embargante, invertendo a sucumbência prevista em sentença” (cf. ID 43359980).
Foram ofertadas contrarrazões pela autora, pela ré Famaza e pelo Banco/réu Daycoval, cada qual pedindo o desprovimento dos embargos declaratórios interpostos pela parte adversa (cf. IDs 43609481, 43864470 e 43958969).
É o relatório.
D E C I D O
A decisão embargada deu parcial provimento aos apelos dos réus FAMAZA SECURITIZADORA S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., com os seguintes fundamentos:
“(...) Embora o Banco/apelante Daycoval tenha comprovado que lhe foram outorgados poderes pela endossante Arte Íntima para efetuar a cobrança e protesto dos títulos (cf. fls. 138vo/141vo), observa-se que em 31/08/2015 o mesmo foi notificado extrajudicialmente pela parte autora/apelada acerca da irregularidade na emissão das notas fiscais que geraram as duplicatas (cf. fls. 26/26vo), e ainda assim as mesmas foram levadas a protesto posteriormente, estando configurado o ato culposo próprio que o legitima para figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão da autora.
Nesse sentido, não havendo dúvida da legitimidade da instituição financeira que recebeu o título em endosso-mandato para responder pelos danos advindos do protesto indevido, evidente que a responsabilidade do Banco/réu é objetiva e solidária à da endossante, não havendo falar, portanto, em excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro; ademais, como acima apontado, o Banco/réu também deu causa ao ato ilícito, já que agiu de forma culposa.
Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que “é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária (AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).
Da mesma forma, a ré/apelante Famaza deve responder solidariamente, já que a autora comprovou que também ela foi comunicada acerca da emissão fraudulenta das notas fiscais, seja por notificação extrajudicial, e mesmo via telefônica e por e-mail encaminhado em 31/08/2015 (cf. fls. 18/18vo), não obtendo êxito em suas tentativas de solucionar amigavelmente a questão, senão após o ajuizamento da ação, quando ela retirou as ordens de protesto.
Considerando que a autora comprovou que apenas para evitar maiores problemas fiscais efetuou o pagamento de 3 dos títulos emitidos fraudulentamente pela primeira ré Arte Íntima e cedidos à ré/apelante Famaza, deve ser mantida a conclusão sentencial quanto à condenação desta à restituição dos valores pagos, a título de indenização por danos materiais, mesmo porque ela estava ciente da irregularidade apontada que implicou na declaração de nulidade dos títulos.
Em relação ao pleito de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, a Corte Superior possui pacífico entendimento de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula no 227), como também de que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.
Ao apreciar essa matéria, o eg. Superior Tribunal de Justiça afirmou ser imprescindível a prova da violação da honra objetiva, isso porque toda “a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 389.410/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/12/2014 - DJe 02/02/2015).
Cumpria à autora/apelada provar que o protesto indevido do título e a negativação do seu nome violou sua honra objetiva, causando abalo à sua imagem perante a sociedade e à clientela, com redução de sua credibilidade, admiração e confiabilidade no mercado; todavia, não consta dos autos qualquer prova nesse sentido.
Sendo assim, a indenização por dano moral não encontra respaldo legal, devendo ser afastada a condenação a esse título.
A propósito, colaciono o entendimento desta Corte de Justiça:
(...)
Por consequência da exclusão da condenação à indenização por danos morais, impõe-se a readequação do ônus sucumbencial, pelo que fixo a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 50% para a parte autora/apelada e 50% para os réus, mantendo o percentual de honorários sucumbenciais fixados pela sentença sobre o valor da condenação a título de danos materiais.
Pelo exposto, dou parcial provimento aos apelos de FAMAZA SECURITIZADORA S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A. apenas para afastar a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e para determinar a sucumbência recíproca entre os litigantes, na proporção de 50% para um, mantendo nos demais termos a r. sentença apelada.
Custas recursais pro rata.” (cf. ID 42481988 - Pág. 3/4).
A autora/embargante O.R.G.C. COMÉRCIO LTDA. - EPP não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão monocrática, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.
A decisão monocrática embargada expressamente consignou os motivos pelos quais estava sendo afastada a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais ao dispor que, tratando-se de pessoa jurídica “para que surja o dever de indenizar, exige-se da parte postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova”, sendo nítido o propósito de rediscussão da matéria pela autora/embargante.
Quanto à distribuição da verba honorária sucumbencial, e aqui analiso também os embargos declaratórios interpostos pelo Banco/réu Daycoval, a decisão monocrática distribuiu os ônus da sucumbência, compreendidos os honorários advocatícios e as custas processuais, na proporção de 50% para cada litigante, ou seja, 50% para a parte autora e 50% para a parte ré, e sendo o polo passivo composto de três réus, obviamente que os 50% devem ser rateados entre eles em igual proporção.
Embora o Banco/réu afirme que não sofreu nenhuma condenação, já que afastada a indenização por danos morais que havia sido imposta pela sentença/apelada, percebe-se que a sentença foi mantida em seus demais termos, ou seja, com o reconhecimento de legitimidade passiva e, por consequência, da responsabilidade objetiva e solidária do Banco/réu pelo protesto dos títulos emitidos de forma fraudulenta, tanto que o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, mantendo a declaração de nulidade dos títulos de crédito descritos e, portanto, a pretensão de readequação da verba sucumbencial também tem propósito de rediscussão da matéria.
Outrossim, prevalecendo nos demais termos a r. sentença apelada, com condenação ao reembolso de valores relativos aos títulos fraudulentos, ainda que imposta a apenas um dos réus, a verba honorária sucumbencial fixada em 20% deve ser calculada sobre essa condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
Há, na verdade, descontentamento, tanto da autora/embargante quanto do Banco/réu/embargante com o quadro decisório estabelecido pela decisão monocrática, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-la, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.
É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados na decisão monocrática de ID 42481988 que o enfoque nela consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos de declaração ID 42577982 e ID 43359980, interpostos pela autora e pelo Banco/réu, respectivamente.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator